Tribunal: TJMT
Processo: 1043849-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043849-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEYDSON ANDRE DA CRUZ 03513849109 - CNPJ: 32.237.888/0001-77 (RECORRIDO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão unânime de Turma Recursal que havia conhecido e negado provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença que condenara a ré à reativação de conta bancária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Sustenta a embargante omissão quanto à necessidade de nova retificação do polo passivo e quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar nova retificação do polo passivo; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas.

4.
A embargante não demonstra efetiva omissão no acórdão recorrido, limitando-se a renovar argumentos já analisados e rejeitados, o que revela pretensão de rediscutir o mérito da causa.

5.
A questão relativa à retificação do polo passivo foi expressamente apreciada na sentença e reafirmada pelo acórdão, que reconheceu a legitimidade da pessoa jurídica NU PAGAMENTOS S.A., afastando a ilegitimidade passiva.

6.
Também não há omissão quanto à obrigação de fazer. O acórdão examinou a matéria e concluiu pela validade da determinação de reativação da conta bancária, afastando a alegação de impossibilidade com base na Resolução BCB no 96/2021.

7.
Eventual alegação de impossibilidade de cumprimento deve ser analisada na fase de execução, não podendo ser antecipada por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa.
2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
3.
Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 499.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de Embargos de
Declaração

opostos

por
NU FINANCEIRA S.A.
em
face do
Acórdão

unânime

proferido

por

esta

Egrégia

Turma

Recursal
,
identificado
sob o ID 328289371,
que

conheceu
e
negou

provimento

ao

Recurso

Inominado

interposto
pela
própria

instituição

financeira
,
mantendo

incólume
a
sentença

proferida

pelo

Juízo
do 2o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá/MT (ID 316142894). A
referida

sentença

havia

julgado

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

por
CLEYDSON ANDRE DA CRUZ, para
condenar

a

instituição

financeira
à
reativação
de
conta

bancária
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no
montante
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).

Em
suas

razões

recursais
(ID 329759381), a
parte

embargante

sustenta
,
em

apertada

síntese
,
a

existência
de
vício
de
omissão
no
Acórdão

vergastado
.
Alega
,
primordialmente
,
que

o

Colegiado

teria
se
omitido

quanto
à
necessidade
de nova
retificação
do polo
passivo
,
insistindo

que
a
demanda

deveria

prosseguir

em
face de NU FINANCEIRA S.A. (
inscrita
no CNPJ sob o n. 30.680.829/0001-43), e
não
da
pessoa

jurídica

cujo

registro

foi

corrigido

em

primeira

instância
. Com base
em

tal

argumento
,
pleiteia
a
concessão
de
efeitos

infringentes

ao

recurso
,
visando
à
reforma
integral do
julgado
para
afastar

sua

responsabilidade
.

Ainda que a certidão de ID 330367894 ateste a ausência de manifestação da parte contrária, verifica-se que foram devidamente protocoladas as Contrarrazões sob o ID 330312393, peça que, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, será devidamente considerada. Nelas, o embargado pugna pela rejeição integral dos embargos, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que o recurso ostenta natureza meramente protelatória e revisionista, buscando unicamente a rediscussão de matéria já exaurida. Ao final, requer a condenação da embargante à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Diploma Processual Civil.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No que concerne ao mérito, contudo, a pretensão recursal não merece prosperar, revelando-se, em verdade, um inadequado instrumento de inconformismo que beira a litigância protelatória, como passo a demonstrar de forma articulada e tópica.

I. Da Absoluta Ausência dos Vícios Elencados no Art. 1.022 do Código de Processo Civil e do Inequívoco Caráter Revisional do Recurs
o

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui uma função processual estritamente definida e delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qual seja, a de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Não se constitui, pois, em via adequada para a rediscussão do mérito da causa, para a reavaliação do conjunto probatório ou para a manifestação de simples discordância com o resultado do julgamento. A outorga de efeitos infringentes, embora excepcionalmente admitida, pressupõe a constatação e o saneamento de um dos vícios intrínsecos ao julgado, do qual a alteração do resultado seria uma consequência lógica e inarredável, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Uma análise detida da peça recursal de ID 329759381 revela que a embargante, a pretexto de apontar uma suposta omissão, dedica-se, em realidade, a revisitar os fundamentos que levaram à sua condenação, expressando seu descontentamento com a conclusão adotada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esta Turma Recursal. A embargante não demonstra, com a precisão técnica que se impõe, em que ponto o Acórdão teria deixado de se manifestar sobre questão relevante e suscitada oportunamente. Em vez disso, reitera teses já vencidas, em uma clara tentativa de transformar o recurso integrativo em uma terceira instância de julgamento no âmbito dos Juizados Especiais, o que é processualmente inadmissível.

É de se notar que a conduta da embargante não é inédita neste processo. Conforme se depreende da decisão de ID 316143351, o juízo a quo, ao analisar os primeiros embargos de declaração opostos em face da sentença, já havia advertido a parte sobre o desvirtuamento do instituto. Naquela oportunidade, o magistrado sentenciante rechaçou o recurso por vislumbrar o “visível o caráter infringente que se procura dar com sua oposição”, asseverando que a via declaratória “não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte recorrente”. A reiteração da mesma estratégia processual nesta instância, após um julgamento de recurso que apreciou detidamente todas as suas alegações, evidencia um padrão de comportamento que não pode ser tolerado, pois atenta contra a celeridade e a lealdade processual. A pretensão da embargante não é sanar um vício, mas sim reformar a decisão por não concordar com ela, o que denota o nítido caráter infringente de sua irresignação, manifestada pela via inadequada.

II. Da Inexistência de Omissão Quanto à Retificação do Polo Passivo – Matéria Expressa e Definitivamente Decidida

A
tese
central dos embargos,
que

aponta

uma

suposta

omissão

quanto
à
retificação
do polo
passivo
, é a
que
se
afigura

mais

frágil e beira a má-fé processual. Sustenta a embargante

que

o

Acórdão

foi

omisso

por

não

determinar

a

alteração
do polo
passivo
para a
pessoa

jurídica
NU FINANCEIRA S.A. (CNPJ n. 30.680.829/0001-43). Tal
alegação

não

apenas

carece
de
fundamento
,
como

também

ignora

deliberadamente
o histórico processual e as
decisões

expressas

que

já

resolveram
a
controvérsia
.

Com
efeito
,
ao

proferir
a r.
Sentença
(ID 316142894,
Pág
. 1), o
juízo
de
primeiro

grau
,
ao

analisar
as
preliminares

arguidas

em

contestação
,
acolheu
o
pleito
da
própria

instituição

financeira
e
determinou
a
devida

correção
no
sistema
,
fazendo

constar

como

parte

ré
a
pessoa

jurídica
NU PAGAMENTOS S.A.,
inscrita
no CNPJ sob o n. 18.236.120/0001-58. O
magistrado

foi

taxativo

ao

dispor
: “
Acolho
a
preliminar
de
retificação
,
fazendo

constar
no
sistema
PJE o polo
passivo
NU PAGAMENTOS S.A CNPJ n. 18.236.120/0001-58.” A
partir
de
então
, o
feito

prosseguiu

regularmente
, com o polo
passivo

devidamente

regularizado
,
permitindo
à
parte

ré
o pleno
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
, tanto
que

interpôs
o
competente

Recurso

Inominado
.

Posteriormente
,
ao

julgar
o
referido

recurso
,
esta

Turma

Recursal
, no
Acórdão
ora
embargado
(ID 328289371,
Pág
. 3),
não
se
omitiu

sobre
a
questão
. Pelo
contrário
,
enfrentou
-a de
maneira

explícita
e
inequívoca
,
ratificando
a
correção
da
decisão
de
primeira

instância
. Consta
expressamente
do
voto

condutor
: “A
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

foi

corretamente

afastada

na

origem
,
conforme

retificação

promovida

na

própria

sentença
,
que

identificou
o CNPJ
correto
da
empresa

ré
NU PAGAMENTOS S.A.” A
clareza
solar de
tal

passagem

afasta

qualquer

possibilidade
de se
cogitar

a

existência
de
omissão
. A
matéria

foi
,
portanto
,
revista
e
reafirmada

em

segundo

grau
de
jurisdição
.

A insistência da embargante em promover uma nova retificação, para incluir um terceiro CNPJ, que sequer foi objeto de deliberação exauriente anterior, configura indevida inovação recursal e tentativa de reabrir um debate já superado pela preclusão. A confusão entre as diversas pessoas jurídicas que compõem o mesmo conglomerado econômico é uma questão interna da empresa, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao Poder Judiciário sob a forma de uma acusação de omissão. O julgado não foi omisso; ele foi conclusivo. A embargante, em verdade, insurge-se contra uma decisão que lhe foi desfavorável, mascarando seu inconformismo sob o manto de um vício inexistente.

III. Da Inexistência de Omissão Sobre a Obrigação de Fazer – Rediscussão Indevida da Tutela Específica

De igual modo, a alegação de que o Acórdão teria sido omisso por não considerar a suposta "impossibilidade" de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reativação da conta bancária do consumidor, revela-se como mais uma tentativa de rediscutir o mérito da condenação por via oblíqua. A obrigação de fazer foi imposta como consequência direta e lógica do reconhecimento da ilicitude da conduta da instituição financeira, que procedeu ao encerramento unilateral do contrato sem observar as garantias mínimas do contraditório e da notificação prévia efetiva. A reativação da conta, portanto, representa a medida de tutela específica destinada a restaurar o status quo ante, violado pelo ato abusivo da fornecedora.

O
Acórdão

embargado
(ID 328289371,
Pág
. 4)
dedicou

tópico

específico para analisar e rechaçar o argumento da impossibilidade
,
afastando a tese de que a Resolução BACEN no
4.753/2019
constituiria

óbice
à
determinação
judicial. O
julgado

foi

explícito

ao

fundamentar

que
a norma
aplicável

ao

caso
(
Resolução
BCB no 96/2021)
exige

a

observância
do
contraditório
, e
que

a

ordem
de
reativação
se
qualifica

como
“
medida

restauradora
da
legalidade
,
até

que

a

instituição

financeira
,
caso

deseje

encerrar
o
vínculo
, o
faça

observando
o
procedimento

normativo
regular.”
Omissão
,
portanto
,
não

há
. O
que

existe
é
uma

fundamentação

clara
com a qual
a

embargante

discorda
.

Mais importante, a alegação de impossibilidade de cumprimento da tutela específica é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, e não um vício intrínseco ao título executivo judicial. A decisão judicial estabelece o direito e a obrigação correspondente. A forma de sua satisfação e as eventuais dificuldades ou impossibilidades supervenientes para seu cumprimento fático são questões a serem dirimidas na etapa executória, momento em que, se comprovada de forma cabal a impossibilidade absoluta, poder-se-á cogitar a conversão da obrigação em perdas e danos, nos exatos termos do que preconiza o artigo 499 do Código de Processo Civil. Tentar antecipar essa discussão por meio de embargos de declaração é, mais uma vez, subverter a ordem processual e utilizar o recurso para finalidade diversa daquela para a qual foi concebido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão de ID 328289371 em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026